Tribunal: TJDFT
Processo: 0700708-71.2021.8.07.9000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-09-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRELIMINAR DE OFÍCIO. INOVAÇÃO RECURSAL. VEDAÇÃO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. MÉRITO. PENHORA. BEM IMÓVEL. VALOR IRRISÓRIO. NÃO COMPROVAÇÃO. CONTEÚDO ECONÔMICO. DESCONSTITUIÇÃO DA CONSTRIÇÃO JUDICIAL. NÃO CABIMENTO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INOCORRÊNCIA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. O recurso não deve ser conhecido quanto aos pedidos que não foram submetidos nem tampouco apreciados pelo Juízo de origem, violando, assim, o princípio da dialeticidade e configurando verdadeira supressão de instância, o que é vedado no ordenamento jurídico pátrio. Recurso parcialmente conhecido.
2. No caso em exame, insurge-se a parte agravante contra a decisão que penhorou seu veículo, sob a alegação de que, quando o valor do bem é irrisório frente ao crédito, não deve ser mantida a constrição judicial.
3. Não se levará a efeito constrição judicial quando ficar evidente que o produto da execução dos bens encontrados será totalmente absorvido pelo pagamento das custas da execução. Art. 836, CPC.
4. Na hipótese dos autos, não comprovado o valor irrisório a afastar a constrição do veículo encontrado na pesquisa RENAJUD, correta a decisão que indeferiu a desconstituição da penhora.
5. Ademais, ostentando conteúdo econômico e estando o veículo em funcionamento, mostra-se possível a sua alienação e arrematação com o propósito de reduzir o débito exequendo, o que ratifica a utilidade da penhora.
6. Litigância de má-fé não configurada, pois a parte agravante apenas exerceu o seu direito de expor as suas razões para a reforma do julgado, sem incorrer em qualquer abuso passível de ser caracterizado como litigância de má-fé.
7. Recurso parcialmente conhecido e não provido. Decisão mantida.